Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir qual seria o teto para a expedição de Requisições de Pequeno Valor.
2. O Superior Tribunal Federal, em controle difuso, deu provimento ao RE no 1.491.414/DF, por unanimidade de votos, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que não se trata de lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo.
3. Não tem aplicabilidade, no caso em comento, o Tema 792 da Repercussão Geral do STF. O distinguishing decorre do fato de a Lei Distrital 6.618/2020 ter ampliado o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta ao julgado pelo tema de repercussão geral n.o 792, pois nesse houve a limitação de direitos, já que a lei minorou o valor dos salários mínimos a serem contabilizados para o pagamento de requisição de pequeno valor.
4. Mostra-se cabível reconhecer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 (vinte) salários mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.